Tribunal: TJDFT
Processo: 0005073-39.2018.8.07.0005
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. LOJA ONLINE “DE FACHADA”. MERCADORIAS INEXISTENTES. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PROVA ORAL E DOCUMENTAL. PALAVRA DA VÍTIMA. PALAVRA DOS POLICIAIS. FORÇA PROBANTE. REINCIDÊNCIA. AFASTADA. CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. REGIME SEMIABERTO. RÉUS PRIMÁRIOS.
I - Comprovadas pelo acervo probatório a materialidade e a autoria do crime de estelionato, visto que a ré captava as clientes por meio das redes sociais, induzindo-as em erro, uma vez que a loja online era “de fachada”, assim como as mercadorias oferecidas, enquanto o réu fornecia sua conta bancária para auferir a vantagem indevida para ambos, a condenação é medida que se impõe.
II - Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima assume especial relevo probatório, máxime quando firme e coerente em todas as vezes que ouvida e corroborada pelos demais elementos de prova, notadamente as declarações das testemunhas e dos documentos acostados aos autos.
III - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
IV - Malgrado o réu ter sido condenado em diversos processos, verifica-se que as datas dos fatos não são anteriores aos fatos em exame, além disso todas as condenações transitaram em julgado após o processo em análise, de modo que não servem para configurar a reincidência, nem para macular os antecedentes
V - Fixada pena superior a 4 (quatro) e que não excede a 8 (oito) anos de reclusão, tratando-se de réu primário, o regime em razão unicamente do quantum é o semiaberto.
VI - Recurso conhecido e parcialmente provido.